Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700783-26.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito. 2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. 4. Na espécie, ficou comprovado, sobretudo, pelos relatos harmônicos da vítima e da testemunha policial, bem como pelos documentos contidos nos autos, que a intenção do acusado era a de, desde o início, não cumprir o acordado no contrato de locação de veículo entabulado com a vítima, mantendo-a em erro, mediante fraude, com fins de obter vantagem econômica ilícita, tanto que não pagou a integralidade do valor da locação do veículo e sumiu com o bem. 5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade quando amparada em fundamentos genéricos, sem indicação concreta com base em elementos dos autos. Pena reduzida. 6. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, quando, em nenhum momento, o acusado confessou a prática do crime de estelionato. 7. Reduz-se o valor da reparação pelos danos materiais causados pela infração penal quando não há provas nos autos que demonstrem o exato valor do prejuízo sofrido, mas apenas parte dele, questão que poderá ser dirimida perante o juízo competente. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, §5o, do Código Penal e 91 da Lei 9.099/1995, sustentando a ocorrência de nulidade diante da ausência de representação da vítima. Aduz que o registro de boletim de ocorrência pela vítima não é suficiente para demonstrar o interesse no prosseguimento da ação penal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência probatória; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, asseverando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, §5o, do Código Penal e 91 da Lei 9.099/1995. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201-SP, firmou entendimento no sentido da irretroatividade do § 5o do art. 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ressaltando a orientação já firmada neste Tribunal de que "a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 1o/9/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.970.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto “Não reconhecida a confissão espontânea pelas instâncias ordinárias, para divergir dessa conclusão, seria necessário revolvimento do quadro fático-probatório, inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010